Tribunal: TJBA
Processo: 0510612-92.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão julgador: GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0510612-92.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: SANTANA SA DROGARIA FARMACIAS e outros (2)

Advogado(s)
:
BRUNO DE ALMEIDA MAIA, JOAO BERNARDO OLIVEIRA DE GOES, GILVANA PEIXOTO DE OLIVEIRA MATOS, ZOILA PINTO ANDRADE, ANTONIO MANUEL FRANCA AIRES

APELADO: IARA SOUZA FERREIRA URTUBENY e outros (2)

Advogado(s)
:
ZOILA PINTO ANDRADE, GILVANA PEIXOTO DE OLIVEIRA MATOS, BRUNO DE ALMEIDA MAIA, JOAO BERNARDO OLIVEIRA DE GOES, ARTHUR ANTONIOLI DE ARAUJO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. CONVOLAÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL EM FALÊNCIA NO CURSO DO FEITO. PRELIMINAR DE SUSPENSÃO DA DEMANDA. REJEIÇÃO. EXEGESE DO ARTIGO 49, § 3º, DA LEI Nº 11.101/2005. RETOMADA DA POSSE DIRETA PELO PROPRIETÁRIO LOCADOR. DIREITO QUE NÃO SE SUBMETE AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO OU FALÊNCIA. PREVALÊNCIA DAS CONDIÇÕES CONTRATUAIS E DA PROPRIEDADE. INADIMPLEMENTO INCONTROVERSO. ABANDONO DO IMÓVEL CONSTATADO POR ATA NOTARIAL. RESCISÃO E DESPEJO MANTIDOS. PLEITO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL QUE NÃO GERA DANO MORAL AUTOMÁTICO. PREJUÍZOS FINANCEIROS REFLEXOS. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO A DIREITOS DA PERSONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA NA ÍNTEGRA. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de recursos de apelação interpostos contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível e Comercial de Salvador, que julgou parcialmente procedente a ação de despejo por falta de pagamento, decretando a rescisão do contrato e a desocupação imediata de imóvel comercial situado no Barbalho, mas indeferindo o pleito indenizatório por danos morais formulado pela locadora. As locatárias, cuja recuperação judicial foi convolada em falência, sustentam a necessidade de suspensão do feito e a proteção do ponto comercial pelo Juízo Universal, ao passo que a locadora recorre pleiteando a reparação extrapatrimonial em virtude do grave desamparo financeiro e pessoal suportado pelo inadimplemento contumaz.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões centrais em debate consistem em: (i) definir se a ação de despejo proposta por proprietário locador deve ser suspensa em virtude da falência da locatária; (ii) verificar se o imóvel locado integra o ativo permanente da massa falida para fins de vedação de retomada compulsória; e (iii) estabelecer se o inadimplemento de encargos locatícios, acompanhado de privações financeiras do locador, é apto a configurar lesão aos direitos da personalidade passível de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A legislação falimentar e recuperacional (Lei nº 11.101/2005) excepciona expressamente do juízo de suspensão as ações que demandem quantia ilíquida, bem como resguarda ao credor titular da posição de proprietário o direito de ver prevalecer seus direitos sobre a coisa e as condições contratuais (Art. 49, § 3º). A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta-se pela autonomia do juízo cível originário para determinar a retomada da posse direta do imóvel locado, afastando a
vis attractiva
do Juízo Universal em pleitos possessórios (STJ, CC 122.440/SP).

4. O inadimplemento contratual das locatárias é matéria incontroversa e confessa nos autos, restando evidenciado que a ausência de pagamentos perdurou por longo período, sem justificativa legal plausível. O estado de abandono do imóvel comercial, devidamente certificado por ata notarial lavrada por oficial de justiça e reforçado por fotografias do local (ID 54153211), descaracteriza a tese de utilidade estratégica do bem para a massa falida e impõe a sua imediata restituição à legítima proprietária, a fim de evitar o agravamento dos prejuízos patrimoniais.

5. O pleito de reparação por danos morais não merece acolhimento, visto que o descumprimento de deveres pactuados em contrato de locação comercial resolve-se, em regra, na esfera patrimonial. Os transtornos experimentados pela locadora, tais como o corte de fornecimento de energia e a perda de plano de saúde para seus dependentes, embora lamentáveis, qualificam-se como danos materiais reflexos da asfixia financeira, não tendo sido demonstrada violação extraordinária à honra ou dignidade da parte que justificasse a imposição de verba indenizatória extrapatrimonial (TJBA, Apelação nº 8003606-32.2021.8.05.0103).

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recursos conhecidos e não providos. Majoração dos honorários sucumbenciais recursais em 5% sobre o percentual de origem, totalizando 15% (Art. 85, § 11, CPC), observada a suspensão da exigibilidade em relação à autora (Art. 98, § 3º, CPC).

7. Teses de julgamento: "1. A ação de despejo voltada à retomada da posse direta pelo proprietário locador não se submete à competência do juízo universal da recuperação judicial ou da falência, prevalecendo os direitos de propriedade e as regras da Lei do Inquilinato. 2. O mero inadimplemento de contrato de locação, desacompanhado de ofensa excepcional a direitos da personalidade, não gera dever de indenizar por danos morais, resolvendo-se a lide no campo das perdas e danos materiais."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº
0510612-92.2018.8.05.0001
, em que figuram como apelante/apelada
IARA SOUZA FERREIRA URTUBENY
e como apelante/apelada
MASSA FALIDA DE BRASIL PHARMA S.A.
e
SANTANA S/A DROGARIA FARMÁCIAS
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO A AMBOS OS RECURSOS
, por unanimidade de votos, nos termos do voto da eminente Relatora.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Desa. GRAÇA MARINA VIEIRA FURTADO

Relatora